Tribunal: TJPA
Processo: 0809401-86.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809401-86.2024.8.14.0000

PARTE AUTORA: FRIBON TRANSPORTES LTDA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. COEXISTÊNCIA DE MEIOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Fribon Transportes Ltda. contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos à decisão que havia negado a segurança no Mandado de Segurança. A recorrente buscava o cancelamento do protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e sua exclusão do Cadastro de Inadimplentes do Estado do Pará (CADIN). Informou que quatro das cinco CDAs inicialmente discutidas foram canceladas, remanescendo apenas a CDA nº 20245701354226.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a coexistência do protesto da CDA e da execução fiscal violaria direito líquido e certo da agravante; e

(ii) avaliar se a garantia do crédito tributário por carta de fiança bancária suspenderia a exigibilidade do débito, impedindo o protesto.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.492/1997, alterada pela Lei nº 12.767/2012, permite o protesto de Certidões de Dívida Ativa, configurando-o como mecanismo legítimo e complementar de cobrança extrajudicial de créditos tributários, mesmo que haja execução fiscal em trâmite.

Não existe incompatibilidade jurídica entre a execução fiscal e o protesto da CDA, considerando que ambos os instrumentos possuem finalidades distintas e podem ser utilizados concomitantemente para a recuperação do crédito público.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, exige o depósito integral e em dinheiro do montante devido. Fiança bancária ou seguro garantia judicial não possuem o mesmo efeito jurídico de suspensão da exigibilidade do débito, conforme pacífica jurisprudência do STJ e o teor da Súmula 112/STJ.

A tese defendida pela recorrente de equiparação da carta de fiança ao depósito judicial não encontra amparo no ordenamento jurídico, sendo reiteradamente rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O protesto da CDA remanescente (nº 20245701354226) atende ao princípio da eficiência administrativa, sendo instrumento legítimo para a cobrança do crédito tributário, especialmente diante da ausência de suspensão da sua exigibilidade.

O argumento de "periculum in mora inverso" apresentado pela Fazenda Pública do Estado do Pará também justifica a manutenção do protesto, visando a preservação do equilíbrio financeiro e a continuidade dos serviços essenciais custeados com a arrecadação tributária.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

O protesto de Certidão de Dívida Ativa é compatível com a tramitação de execução fiscal fundamentada na mesma CDA, configurando-se como mecanismo complementar e legítimo de cobrança tributária.

A fiança bancária ou seguro garantia judicial não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único (com redação dada pela Lei nº 12.767/2012); CPC/2015, art. 1.039; Constituição Federal, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.686.659/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 28.11.2018 (Tema 777).

STF, ADI nº 5135, j. 2016.

STJ, REsp 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 10.12.2010.

STJ, AgInt no REsp 1.653.658/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.12.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Seção de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FRIBON TRANSPORTES LTDA
contra decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que havia negado a segurança pleiteada no Mandado de Segurança. A agravante busca a reforma da decisão monocrática para cancelar os protestos das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e a inscrição no CADIN estadual.

A Agravante aponta que a decisão agravada equivocou-se ao defender a coexistência do protesto e da execução fiscal, pois a Agravante questiona as consequências negativas do protesto, apesar de os créditos estarem garantidos judicialmente.

Sustenta que os créditos foram devidamente garantidos por caução idônea e estão em rediscussão na via administrativa, de acordo com as normas do CPC e da legislação estadual.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso com o objetivo de que seja concedida a segurança pleiteada para cancelar os protestos e a inscrição no CADIN estadual em nome da agravante.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões recursais
ao Recurso de Agravo Interno afirmando que a empresa recorrente nada mais faz do que reproduzir no recurso ora impugnado as razões expendidas na exordial, e os pedidos e razões do Estado apesentados no presente processo já são mais do que suficientes para afastar a pretensão mandamental.

Aduz que toda a argumentação da Agravante suscitada na presente ação apresenta como fundamento o entendimento de que a carta fiança (fiança bancária) que oferecera em juízo seria equiparada ao depósito judicial do valor discutido e seria um instrumento idôneo e capaz de suspender a exigibilidade dos referidos débitos.

Afirma que o oferecimento de qualquer garantia que não seja o depósito do montante integral do crédito tributário, na forma do art. 151, inciso II do CTN, não tem o condão de suspender a sua exigibilidade, conforme: Súmula nº 112/STJ: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Assevera que do referido depósito, extraem-se os seguintes efeitos: fornecimento de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CP-EN), abstenção da Fazenda Pública de promover a cobrança do crédito garantido por meio da execução fiscal e de adotar os estímulos sancionatórios indiretos tendentes a ver satisfeita a obrigação tributária, tais como a negativação dos dados do contribuinte, o seu enquadra- mento como ativo não regular e o protesto da CDA.

Afirma que proibir a Fazenda Pública de protestar um débito que está com a exigibilidade hígida é dar ao oferecimento da carta fiança (fiança bancária) os mesmos efeitos do depósito do seu valor integral, o que não encontra amparo na lei nem na jurisprudência do c. STJ sobre a matéria.

Finaliza afirmando que deve ser considerado a presença inquestionável do periculum in mora inverso, eis que o sucesso de uma empreitada como a da Agravante certamente fará centenas de outros contribuintes acorrerem às portas desse e. Tribunal para pleitear idêntica medida, comprometendo sobremaneira a arrecadação tributária do Estado do Pará, cuja receita custeia o funcionamento da máquina estatal e a manutenção dos serviços essenciais, sem falar nos investimentos em obras e serviços de infraestrutura de que carece o Estado do Pará.

Pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo Interno interposto pela empresa Fribon Transportes Ltda.

Considerando a manifestação verbal do patrono da empresa
FRIBON TRANSPORTES LTDA
durante a
10ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público realizada no dia 19.11.2024
, informou que o recurso de agravo interno (Id. 21396861) teria perdido o seu objeto, fato que motivou este julgador a retirar o feito da pauta de julgamento. Diante desses fatos, determinei que a parte formalize para fins de regularidade processual e consequente análise do pedido.

Determinei a
intimação

da empresa FRIBON TRANSPORTES LTDA
para que, no prazo de
5 (cinco) dias
, formalize nos autos o pedido de julgamento sem resolução do mérito, em virtude da alegada perda de objeto do recurso de agravo interno, conforme informado na referida sessão – Id. 23385683.

A empresa
FRIBON TRANSPORTES LTDA
informou

que quatro das cinco Certidões de Dívida Ativa (CDAs) objeto do processo foram canceladas em decorrência da anulação dos Autos de Infração (AINFs) que as fundamentavam. O cancelamento foi reconhecido por meio de Revisões de Ofício, cujos acórdãos serão oportunamente juntados aos autos.

Ainda assim, a impetrante esclarece que persiste o interesse no julgamento do agravo interno em relação à única CDA remanescente (nº 20245701354226), requerendo a readequação dos pedidos de segurança para limitar seu escopo à referida CDA.

Adicionalmente, solicita que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado
Eduardo Tadeu Francez Brasil
(OAB/PA nº 13.179), sob pena de nulidade dos atos processuais. Requer ao final, a readequação dos pedidos de segurança para se referirem apenas à CDA nº 20245701354226.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II – MÉRITO

Examinando os presentes autos, constato que a empresa impetrante exerce atividade de transporte intermunicipal, interestadual e internacional de cargas, exceto de produtos perigosos e mudanças, conforme comprovante de inscrição presente nos IDs nº 19969229 - Pág. 1, 19969230 - Pág. 1, 19969231 - Pág. 1 e 19969232 - Pág. 1.

Ademais, em razão do desenvolvimento da sua atividade e da complexidade da legislação tributária estadual, a recorrente afirma que vem sofrendo, nos últimos anos, a lavratura de autos de infração para cobrança de imposto em operações de prestação de serviço de transporte de mercadorias ao exterior, e alega que nesses casos não há incidência do ICMS.

Argumenta que em razão desses últimos débitos, recebeu notificação
no dia 05 de junho de 2024 sobre a comunicação de protesto de créditos tributários inscritos em dívida ativa já executados, e já havia apresentado carta de finança garantindo o montante devido.

Sustenta que há ilegalidade da cobrança e que, estando presentes os requisitos para garantia do juízo e mesmo suspensão junto ao cadastro de inadimplentes estadual, o protesto das CDAs violaria o princípio do livre exercício de atividade econômica bem como o princípio da menor onerosidade na cobrança de créditos públicos, e requer que seja determinado à autoridade coatora que se abstenha ao protesto e que seja expedida a ordem ao cartório competente para impedir o protesto dos débitos acima discriminados.

Aduz que a relação de protestos de créditos tributários já executados e garantidos fere direito líquido e certo, e aduz ir de encontro a orientação jurisprudencial que trata da situação.

A empresa agravante em síntese argumenta que no bojo das referidas execuções fiscais teria logrado garantir os débitos executados - por meio de carta fiança -, seria forçoso concluir pela sustação do correspondente protesto e a suspensão da sua inscrição no CADIN, consoante precedentes que menciona.

Nota-se que em sede de mandado de segurança impetrado pela recorrente a Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA, em sede de plantão judiciário, concedeu a liminar pleiteada pela impetrante.

Uma vez notificada, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações - ratificadas pelo Estado do Pará -, demonstrando a total improcedência da pretensão mandamental.

Posteriormente, os autos vieram distribuídos à minha relatoria, momento em que proferi de forma fundamentada decisão monocrática ID 20535526, denegando a segurança pleiteada, nos termos seguintes:

“Posto isso, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, em razão da inexistência de direito líquido e certo da empresa FRIBON TRANS- PORTES LTDA, consequentemente, REVOGO a liminar concedida no Id. 19969434. Sem honorários, conforme previsto nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Custas pelo impetrante. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição. (...)”.

Inconformada com a r. decisão monocrática, a impetrante interpôs Embargos de Declaração, que foram julgados improvidos.

Contra esta última decisão a empresa recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno ora impugnado, no qual reproduziu no presente recurso as razões expedidas na exordial.

Após essa breve introdução sobre os fatos passo analisar o mérito propriamente dito.

A empresa
FRIBON TRANSPORTES LTDA
informou

que quatro das cinco Certidões de Dívida Ativa (CDAs) objeto do processo foram canceladas em decorrência da anulação dos Autos de Infração (AINFs) que as fundamentavam.

Desse modo, a presente demanda versa sobre a análise do alegado direito líquido e certo da empresa agravante, FRIBON TRANSPORTES LTDA, ao cancelamento referente a Certidão de Dívida Ativa (CDA nº º 20245701354226) a qual já foi objeto de discussão em processo judicial em trâmite. Essa certidão, cujo valor totaliza, aproximadamente R$ 7.085.637,71 (SETE MILHOES, OITENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA EUM CENTAVOS), foi alvo de execução fiscal, a qual a recorrente afirma ter devidamente garantido no âmbito do referido processo – Id. 19969242.

Portanto, a questão central reside em verificar se o cancelamento da CDA é devido, sobretudo considerando a existência do processo judicial em curso e a garantia oferecida pela empresa recorrente à execução fiscal nele promovida.

É importante destacar que a Lei nº 9.492/1997, a qual dispõe sobre os serviços relacionados ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, passou a prever,
a partir de 2012, a possibilidade do protesto de certidões de dívida ativa
. Referida alteração legislativa ampliou os mecanismos de cobrança por parte do Estado, permitindo a utilização do protesto como meio de coagir o devedor ao adimplemento da obrigação tributária. A redação do dispositivo legal em questão é a seguinte:

“Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 12.767, de 2012)”.

A execução fiscal configura-se como o meio ordinário e típico para a cobrança judicial da Dívida Ativa, conforme previsto na legislação pertinente. Entretanto, a utilização de mecanismos extrajudiciais de cobrança tributária
não pode ser considerada excluída pelo simples fato da existência do procedimento executivo.

Não há, portanto, qualquer incompatibilidade jurídica entre a propositura da execução fiscal e o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), ainda que tais procedimentos sejam conduzidos de forma concomitante. A adoção simultânea da execução fiscal e do protesto não depende da precedência de um em relação ao outro, uma vez que ambos os instrumentos se destinam à efetivação da cobrança do crédito tributário, reforçando os meios disponíveis para a satisfação da dívida.

Ademais, a interpretação acima exposta encontra respaldo nos termos da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo. Tal entendimento possui caráter vinculante, impondo-se, portanto, aos Tribunais nacionais a observância do mesmo posicionamento, sob pena de afronta ao sistema de precedentes obrigatórios previsto no ordenamento jurídico brasileiro.
Tal imposição decorre do disposto no artigo 1.039 do Código de Processo Civil, que prevê a força vinculativa dos precedentes firmados em sede de recursos repetitivos. A seguir, apresenta-se a tese estabelecida no referido recurso repetitivo:

“A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012. STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 643)”.

Evidencia-se, dessa forma,
que não se configura bis in idem a instauração de execução fiscal em âmbito judicial fundamentada nas mesmas Certidões de Dívida Ativa que ensejaram o protesto em Cartório, o qual se caracteriza como medida de execução extrajudicial.
Tal atuação se encontra, na realidade, em plena conformidade com o princípio da eficiência que rege a Administração Pública, na medida em que busca otimizar os mecanismos de cobrança visando, primordialmente, o efetivo recebimento de seus créditos, os quais são indispensáveis para a manutenção e funcionamento das atividades estatais.

Ressalte-se, a propósito, que não possui relevância, para este aspecto, o fato de o ajuizamento da ação de execução fiscal ter ocorrido em momento anterior ao protesto da Certidão de Dívida Ativa. Não há qualquer incompatibilidade jurídica entre tais medidas, podendo ambas coexistir de forma harmônica.

A coexistência da ação de execução fiscal e do protesto da Certidão de Dívida Ativa, mesmo quando a execução fiscal é proposta anteriormente ao protesto, é plenamente possível e encontra amparo na legislação e na jurisprudência pátrias. Isso porque tais mecanismos, embora distintos em sua natureza e procedimentos, possuem o mesmo objetivo: promover a satisfação do crédito público. A execução fiscal, disciplinada pela Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), constitui o meio judicial adequado para a cobrança de dívidas inscritas como Dívida Ativa da Fazenda Pública. Já o protesto da Certidão de Dívida Ativa, regulamentado pela Lei nº 9.492/1997, representa um mecanismo extrajudicial, cujo intuito é reforçar a exigibilidade do crédito, criando uma pressão adicional sobre o devedor para que este regularize sua situação.

A realização do protesto da CDA mesmo após o ajuizamento da execução fiscal não caracteriza bis in idem ou dupla penalização ao devedor, tampouco se mostra juridicamente incompatível. Isso porque o protesto não implica a execução forçada dos bens do devedor, mas sim o registro público da inadimplência, sendo, portanto, um instrumento complementar ao processo de execução.
Tal procedimento visa aumentar a efetividade da cobrança tributária, alinhando-se ao princípio da eficiência que rege a Administração Pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou entendimento no sentido de que a adoção do protesto de Certidão de Dívida Ativa, mesmo quando há ação de execução fiscal em curso, é válida e não representa conflito de meios. Ambos os mecanismos podem ser utilizados concomitantemente para a recuperação do crédito tributário, conferindo à Fazenda Pública maior amplitude e eficácia em seus métodos de cobrança.

Dessa forma, a possibilidade de coexistência do ajuizamento da execução fiscal e do protesto da CDA se justifica, não apenas pela inexistência de proibição legal, mas também pela necessidade de conferir maior efetividade à cobrança dos créditos públicos, assegurando os meios necessários para a manutenção do equilíbrio das finanças públicas e o cumprimento das funções estatais.

Este entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA -
POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DE MEIOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL - EXECUÇÃO GARANTIDA
- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PROTESTO CANCELADO POR INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXIGÍVEL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COM ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1686659/SP, em 2018, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 777), firmou tese de que "a Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012" -
O protesto extrajudicial de certidão de dívida ativa é providência constitucional e legítima posta à disposição da Fazenda Pública, não havendo óbice à realização do protesto da dívida fiscal pelo ente público concomitantemente à propositura da Execução Fiscal
- A garantia integral da Execução Fiscal, no entanto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN - Convertido em depósito o valor penhorado das contas do executado via BACENJUD, a exigibilidade do crédito foi suspensa, não devendo, por conseguinte, subsistir o protesto da CDA - Sentença de primeiro grau mantida com acréscimo de fundamentos - Recurso a que se nega provimento.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5035256-14.2017.8.13.0024, Relator: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 22/02/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2024)

TRIBUTÁRIO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROTESTO DE CDA. POSSIBILIDADE. 1.
Os fundamentos jurídicos que possibilitam o ajuizamento e o prosseguimento de execução fiscal contra empresa em recuperação judicial possibilitam, também, o protesto da certidão de dívida ativa
. 2. A constitucionalidade do protesto de Certidões de Dívida Ativa já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal ( ADI nº 5135). 3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos, considerou o protesto da CDA compatível com a legislação em vigor
(REsp nº 1686659/SP). Nesse sentido é o Tema nº 777 do STJ. (TRF-4 - AC: 50055498820194047113 RS, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 19/04/2022, SEGUNDA TURMA)

Outro ponto importante que deve ser mencionado é que a decisão monocrática encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ARTIGO 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Corte, somente o depósito do montante integral do débito enseja a suspensão de sua exigibilidade, o que inviabiliza, com isso, a expedição da certidão negativa de débito. Incidência, na hipótese, da Súmula 112/STJ. Precedentes: REsp 700.917/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 19/10/06; AgRg no REsp 720.669/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 18/05/06; EDREsp 750.305/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 05/04/06 e REsp 413.388/RS, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 18/10/04. (AgRgREsp 919.220/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, in DJ 11/6/2007). 2. O depósito do crédito tributário com o desconto previsto para pagamento à vista, por não ser integral, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e, pois, de autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. 3. Em matéria de suspensão do crédito tributário, como é o caso do depósito do seu montante integral (inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional), a legislação tributária deve ser interpretada literalmente. Inteligência do artigo 111, inciso I, do Código Tributário Nacional. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no Ag. 1.307.925/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 4.10.2010).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL, EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.

(...) 2. O seguro garantia judicial, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112/STJ. Nesse sentido: REsp 1.156.668/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.12.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC. (...) 4. Recurso especial não provido (REsp. 1.260.192/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9.12.2011).

TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 151, II E V DO CTN. DECISÃO DO ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. I - (...) IV - No tocante ao art. 151, II e V do CTN, o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário. Nesse sentido: AgRg na MC 25.104/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016; REsp 1.637.094/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016i; REsp 1.260.192/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011. V - Agravo interno improvido" (STJ, AgInt no REsp 1603114/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2018).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CDA. REQUISITOS. ANÁLISE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.156.668/DF. NECESSIDADE DE GARANTIA E ANÁLISE DO JUIZ ACERCA DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.272.827/PE. (...) 2. O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/12/2010), firmou posicionamento no viés de que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e do enunciado da Súmula 112/STJ. 3. Este Tribunal Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.272.827/PE (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Dje 31/5/2013), assentou entendimento na linha de que, para atribuição de efeitos suspensivos aos Embargos do Devedor, não basta a apresentação de garantia, é imperiosa a verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), requisitos não presentes, in casu, de acordo com a Corte de origem. 4. Agravo Interno não provido" (STJ, AgInt no REsp 1.653.658/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017).

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
a este
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025